Tribunal: TJMT
Processo: 1026918-46.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026918-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - CPF: 080.529.289-66 (ADVOGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (AGRAVANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS APREENDIDOS ANTES DO RECEBIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – ART. 3º, § 1º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese que quinze caminhões objetos de ação de busca e apreensão foram considerados bens essenciais pelo Juiz Universal, que determinou que eles permanecessem na posse da empresa recuperanda e ordenou que os caminhões apreendidos fossem restituídos.

O
art. 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69 dispõe que cinco dias após a efetiva apreensão do veículo,
“
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Assim, se três caminhões alienados fiduciariamente foram apreendidos e tiveram a propriedade e posse plena e exclusiva consolidadas no patrimônio da Agravante antes do início do processamento da Recuperação Judicial, devem ser excluídos da restituição à empresa recuperanda/devedora fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do pedido de Recuperação Judicial n.º 1027181-69.2020.8.11.0003, deferiu o processamento da Ação manejada pela
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA-EPP
e determinou a suspensão das ações e execuções contra a Agravada, a manutenção dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades em sua posse, dentre outras medidas, nos seguintes termos:

[...] Sendo assim, DETERMINO a suspensão dos processos de busca e apreensão relacionados na petição inicial (Id. 44577696) com o impedimento de expropriação dos bens objetos de tais feitos.

Com relação aos bens essenciais que já foram retirados da posse da recuperanda, também relacionados na petição inicial, DETERMINO a expedição de mandado de restituição dos veículos para a empresa autora; bem como a suspensão da consolidação da propriedade, até ulterior decisão [...] (ID 71289995).

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os créditos oriundos de operações garantidas por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial (art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005).

Sustenta violação ao princípio da segurança jurídica, porquanto houve deferimento de busca e apreensão de bens vinculados aos contratos de alienação fiduciária na Ação de Busca e Apreensão n.º 002535323.2020.8.16.0001, antes do ajuizamento da Recuperação Judicial.

Segue aduzindo que
“não poderia o juízo a quo determinar a restituição dos bens sem ao menos ter oportunizado à Agravante manifestação nos autos e analisado a sua essencialidade individualmente”.

Ressalta que não há comprovação de que os 15 (quinze) bens móveis descritos no ID71289987- Pág.23 são essenciais para a continuidade da atividade da empresa; ao contrário, é patente o risco de dilapidação do patrimônio da devedora.

Por fim, afirma que a Agravada agiu de má-fé ao requerer a recuperação judicial.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestada a decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, requereu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a parte da decisão que determinou a restituição dos bens apreendidos para a recuperanda e a suspensão das ações de busca e apreensão, afastando a alegada essencialidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72485967).

Contrarrazões no ID 77011971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo do pedido de Recuperação Judicial n.º 1027181-69.2020.8.11.0003, em trâmite na 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, e consiste no deferimento do processamento da Recuperação Judicial da empresa
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA-EPP
, em que foi determinada a suspensão das ações e execuções contra a Agravada, a manutenção na sua posse dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, dentre outras medidas, nos seguintes termos:

[...] Sendo assim, DETERMINO a suspensão dos processos de busca e apreensão relacionados na petição inicial (Id. 44577696) com o impedimento de expropriação dos bens objetos de tais feitos.

Com relação aos bens essenciais que já foram retirados da posse da recuperanda, também relacionados na petição inicial, DETERMINO a expedição de mandado de restituição dos veículos para a empresa autora; bem como a suspensão da consolidação da propriedade, até ulterior decisão [...] (ID 71289995).

Irresignada, a Agravante afirma que
“o deferimento da Recuperação Judicial e por consequência a declaração de essencialidade dos bens durante o Stay Period ocorreu após 1 mês do deferimento da liminar e apreensão dos bens”
, o que fere o disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a decisão objurgada foi proferida em 01/12/2020 (ID 71289995), enquanto que a decisão que deferiu a Busca e Apreensão dos caminhões foi proferida em 30/10/2020 (ID 44577732 da Recuperação Judicial).

O art. 3º, § 1.º, do Decreto Lei nº 911/69 é claro ao dispor que consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
cinco dias após a execução da medida liminar
de busca e apreensão.

Desta forma, apenas os três caminhões que foram efetivamente apreendidos e tiveram a propriedade e a posse plena consolidada nas mãos da Agravante antes do deferimento do processamento do pedido recuperacional devem ser restituídos à credora fiduciária (ID 44577732 – pág. 106/107 – IVECO/STRALIS, placa RAM-8009, IVECO HI-WAY placas QCZ-0009 e QCY-0009).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. VEÍCULOS APREENDIDOS ANTERIORMENTE AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO ANTERIOR DESTE ÓRGÃO REVISOR ASSEGURANDO A DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS AO CREDOR. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem ingressar no mérito da demanda, sob pena de prejulgamento da causa e supressão de instância. 2. Considerando que este Órgão ad quem, no bojo de agravo de instrumento também manejado pela instituição financeira em face das empresas recuperandas, determinou que os bens apreendidos antes do deferimento do pedido de recuperação judicial fossem restituídos ao agravante, porquanto as respectivas demandas foram manejadas antes do ajuizamento da presente ação, nos moldes do Decreto-lei nº 911/69, tendo ocorrido, inclusive, a transferência para terceiro e o respectivo trânsito em julgado, mostra-se contraditório e irrazoável, que, nesse momento, seja ordenada a devolução desses mesmos bens às agravadas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo da TP nº 1512, protocolada pelo banco, suspendeu os efeitos da decisão liminar proferida na TP nº 1.447/GO, ajuizada pelo grupo empresarial, exclusivamente em relação aos bens que, comprovadamente, o requerente houver transmitido a terceiros até o momento em que foi intimado das decisões que determinaram sua restituição, enquanto vigentes. Logo, não merece prosperar o decisum fustigado, mostrando-se devida a baixa das restrições de circulação, transferência e licenciamento sobre os veículos indicados pelo recorrente, posto que vendidos a terceiro de boa-fé antes da decisão que determinou a respectiva restituição. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO - AI: 02992351520188090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 03/10/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/10/2018)

Em relação às demais teses vertidas pela Agravante, não obstante os hercúleos esforços, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que, ainda que o crédito seja oriundo de alienação fiduciária, o juízo da recuperação judicial deverá analisar os atos expropriatórios e a essencialidade do bem para continuidade das atividades da empresa recuperanda, podendo suspender o prosseguimento da ação de busca e apreensão, consoante aresto que segue:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020).

Desta forma, considerando que a empresa recuperanda tem como objeto social a
“prestação de serviços em transportes rodoviários de cargas em geral”
(cláusula 3ª, ID 71289997), até prova em contrário, fica evidente que os caminhões, bitrens e semirreboques objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 25353-23.2020.8.16.0001 são de vital importância para o desenvolvimento das suas atividades, como observou o Juiz singular na decisão objurgada,
verbis:

(...) com relação aos caminhões utilizados para o desenvolvimento do transporte, arrolados na petição inicial, resta clarividente a inegável essencialidade dos mesmos para a continuidade da atividade da transportadora recuperanda, razão pela qual devem logicamente permanecer na posse da autora.

Assim, os caminhões que não foram apreendidos e não tiveram a propriedade e a posse plena consolidada no patrimônio do credor fiduciário na forma do art. 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, deverão permanecer na posse da recuperanda até posterior deliberação do Juiz recuperacional.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso,
reformo parte da decisão e determino a restituição à credora fiduciária Agravante os bens apreendidos antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021